Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706359-40.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: A F M SOUSA LTDA DESPACHO O Juízo de Primeiro Grau, ao receber a petição inicial, considerou que a prova escrita apresentada evidenciava o direito do apelante e deferiu a expedição de mandado de pagamento. Julgou antecipadamente o mérito com base no argumento de que não havia necessidade de produção de outras provas. Contudo, rejeitou o pedido formulado na ação sob o fundamento de que o apelante não trouxe documentos suficientes para comprovar as alegações feitas na petição inicial (id 58108129 e 58108259). Intime-se a apelada para esclarecer se o julgamento antecipado do mérito, apesar da necessidade de produção de outras provas registrada pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença, violou o direito de ampla defesa do apelante. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator